Tribunal: TJES
Processo: 5021498-59.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Transporte Terrestre
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021498-59.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALE S.A.
RECORRIDO: RENATA VALERIA DIAS CARNEIRO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MANIFESTAÇÃO NA LINHA DE TREM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5021498-59.2024.8.08.0024
Recorrente: VALE S.A.
Recorrida: RENATA VALÉRIA DIAS CARNEIRO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR MANIFESTAÇÃO NA LINHA DE TREM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA AOS PASSAGEIROS. FALTA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E DE AUXÍLIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR RENATA VALÉRIA DIAS CARNEIRO EM FACE DA VALE S.A., POSTULANDO A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). EM BREVE SÍNTESE DA INICIAL, NARRA A REQUERENTE QUE SE UNIU A UM GRUPO DE COLEGAS DE TRABALHO PARA REALIZAREM UM PASSEIO NA CIDADE DE COLATINA E, PARA TANTO, ADQUIRIU PASSAGEM DE TREM DE IDA E VOLTA PARA O DIA 01/07/2023 DO TRECHO PEDRO NOLASCO X COLATINA. ALEGAM QUE O TRECHO DE IDA TRANSCORREU DENTRO DO ESPERADO E, NO RETORNO, CHEGARAM COM ANTECEDÊNCIA NA ESTAÇÃO, VISTO QUE A PARTIDA ESTAVA PROGRAMADA PARA 17H50MIN. ALEGA QUE OUTRO PASSAGEIRO INFORMOU QUE O TREM ESTAVA ATRASADO. SUSTENTA QUE FOI SE CERTIFICAR COM A ATENDENTE DA REQUERIDA, QUE INFORMOU QUE O TREM ESTAVA PRESO EM CONSELHEIRO PENA/MG EM RAZÃO DE UMA MANIFESTAÇÃO DE POPULARES E QUE O ATRASO SERIA DE, APROXIMADAMENTE, DUAS HORAS. ALEGA QUE BUSCOU INFORMAÇÕES JUNTO À REQUERIDA, MAS NÃO OBTEVE RETORNO OU QUALQUER TIPO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. ALEGA QUE O VIGILANTE DO LOCAL ORIENTOU A DEIXAR O LOCAL EM RAZÃO DO ADIANTADO ESTADO DA HORA, BEM COMO PORQUE OS PORTÕES JÁ SERIAM FECHADOS. ALEGA QUE A REQUERIDA ACIONOU A POLÍCIA PARA RETIRAR O GRUPO DO LOCAL. ALEGA QUE SOMENTE ÀS 23H45MIN DEIXOU O LOCAL, APÓS CONSEGUIR CARONA DE AMIGOS E FAMILIARES DOS INTEGRANTES DO GRUPO. DIANTE DO EXPOSTO, AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
(2). ANTÍTESE.
A REQUERIDA APRESENTOU DEFESA ALEGANDO QUE A SUSPENSÃO DA VIAGEM DECORREU DE MANIFESTAÇÃO DE POPULARES INICIADA NA MESMA DATA; QUE OFERTOU A POSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO OU O ESTORNO DO VALOR PAGO; A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELA INTERRUPÇÃO DA VIAGEM; QUE A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL FOI CUMPRIDA; A EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELA CULPA EXCLUSIVA TERCEIRO; E A INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS. AO FINAL, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na peça inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, razão pela qual CONDENO a Requerida (VALE S.A.) a pagar à Requerente (RENATA VALERIA DIAS CARNEIRO) o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), pelos danos morais causados, com correção monetária pelo índice da Corregedoria local e juros de mora de 1% ao mês, a contar da presente data.
Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, A FIM DE QUE SEJA ANULADA A SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO. NO MÉRITO, ALEGA QUE A VIAGEM NÃO OCORREU POR CONTA DE FATO IMPREVISÍVEL - INVASÃO DA LINHA DE TREM POR TERCEIROS -, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR RESPONSABILIDADE OU DE QUALQUER ATO ILÍCITO POR PARTE DA VALE. AFIRMA QUE AVISOU OS PASSAGEIROS POR SMS. AO FINAL, REQUER O ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PARA REFORMAR A R. SENTENÇA E JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PLEITOS INICIAIS. SUCESSIVAMENTE, NA REMOTA HIPÓTESE DE RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DA VALE, REQUER SEJAM OS DANOS MORAIS FIXADOS EM VALOR SIMBÓLICO, EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). QUESTÃO PROCESSUAL.
INICIALMENTE, CUMPRE DESTACAR QUE A ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, NOS MOLDES APRESENTADOS PELA REQUERIDA, REFERE-SE À COMPETÊNCIA RELATIVA, QUE, CONFORME ENTENDIMENTO PACÍFICO, NÃO PODE SER DECLARADA DE OFÍCIO. ADEMAIS, DEVERIA TER SIDO ARGUIDA NA CONTESTAÇÃO, SOB PENA DE PRECLUSÃO, O QUE NÃO OCORREU. ALÉM DISSO, A REQUERIDA POSSUI FILIAL NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES, FATO QUE ATRAI A COMPETÊNCIA TERRITORIAL PARA ESTE JUÍZO, NOS TERMOS DO ARTIGO 75, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ENTENDE QUE O CONSUMIDOR PODE OPTAR POR AJUIZAR A DEMANDA NO FORO DO SEU DOMICÍLIO, NO DE DOMICÍLIO DO RÉU, NO FORO DE ELEIÇÃO, NO LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU NO FORO ONDE O RÉU POSSUA FILIAL. VEJA-SE:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 186778 - DF (2022/0075622-0) EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDOR QUE FIGURA NO POLO ATIVO DA AÇÃO. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. DECISÃO Trata-se de conflito de competência estabelecido entre o JUÍZO DE DIREITO DA 23ª VARA CÍVEL DE BRASÍLIA/DF e o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP.
A questão, na origem, envolve ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais proposta por RAMON CAIK SILVA DE FREITAS em face de OI MÓVEL S.A. A ação foi inicialmente proposta perante o Juízo de São Paulo/SP, que declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Brasília/DF, local da matriz da empresa.
O Juízo de Brasília/DF, por sua vez, suscitou o presente conflito aduzindo que em se tratando de relação consumerista, cabe a parte autora, na qualidade de consumidora, a opção pelo foro que lhe assegure melhor acesso à justiça e lhe garanta a facilitação da defesa de seus direitos, o que torna possível o ajuizamento da demanda no foro da filial da empresa. O Ministério Público Federal deixou de se manifestar, apesar da matéria tratada no feito envolver Direito do Consumidor (e-STJ, fls. 56/59). É o relatório. DECIDO. Com base no art. 105, I, d, da Constituição Federal, conheço do incidente instaurado entre juízes vinculados a tribunais diversos.
A controvérsia gira em torno de se definir qual o juízo competente para processar e julgar ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais, ajuizada por consumidor contra empresa prestadora de serviços de telefonia móvel. A demanda versa sobre relação consumo, sendo o entendimento assente nesta Corte Superior de que a competência nesse caso é absoluta, não podendo ser declinada de ofício.
No entanto, a jurisprudência desta Corte também entende que se a autoria do feito pertence ao consumidor, lhe é permitida a escolha do foro do domicílio do réu, de eleição contratual ou do local de cumprimento da obrigação, possibilitando-lhe ajuizar a demanda no local em que melhor possa salvaguardar seus interesses.
Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação.
Em situações dessa natureza, em que o consumidor elege, dentro das limitações impostas pela lei, a Comarca que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu alegue preliminar de incompetência relativa na contestação, não sendo possível sua declinação de ofício, nos moldes da Súmula nº 33, do STJ: a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. Nesse sentido são os precedentes a respeito do tema: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. ECONOMIÁRIAS APOSENTADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA, EM COMARCA QUE NÃO É DOMICÍLIO DA RÉ, FORO CONTRATUAL, LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO OU DOMICÍLIO DAS AUTORAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verificada a presença de contradição no julgamento, possível conferir efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de extirpar o vício. 2. Segundo entendimento desta Corte, nas ações propostas contra o consumidor, a competência pode ser declinada de ofício para o seu domicílio, em face do disposto no art. 101, inciso I, do CDC e no parágrafo único, do art. 112, do CPC. 3. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, contudo, permite-se-lhe a escolha do foro de eleição contratual, considerando que a norma protetiva, concebida em seu benefício, não o obriga, quando optar por demandar fora do seu domicílio. 4. Não se admite, todavia, sem justificativa plausível, a escolha aleatória de foro que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação. 5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos para conhecer do conflito, declarando competente a Justiça do Estado da Paraíba, anulada a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre, RS. (EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, j. 8/2/2012, DJe 20/4/2012 - sem destaque no original) PROCESSO CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO JUÍZO DEPRECADO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. LIMITAÇÕES A ATUAÇÃO DE OFÍCIO DO JUIZ. IMPOSSIBILIDADE DE SE INVESTIGAR QUAL O VERDADEIRO E ATUAL DOMICÍLIO DO RÉU PARA SE INFIRMAR OS FATOS INDICADOS NA INICIAL. - A competência do juízo em que reside o consumidor é absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo juízo. - Entre as faculdades concedidas ao juiz, em sua atuação de ofício, não se inclui a de infirmar as afirmações de fato feitas pelo autor em sua inicial. Assim, se o autor indica aquele que acredita ser o domicílio do réu, este local deve ser levado em consideração para fins de fixação da competência. Resguardam-se, assim, os princípios de imparcialidade e inércia processual. - Se, em momento posterior, for demonstrado que o réu reside em outra comarca, aí surge novo problema de competência a ser solucionado pelos meios processuais adequados. Conflito de Competência conhecido, para o fim de se estabelecer a competência do Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Bauru, Estado de São Paulo, ora suscitado, para o julgamento da causa, devendo o Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Foz de Iguaçu, Estado do Paraná, determinar as providências necessárias para o cumprimento da carta precatória em questão. (CC 82.493/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, j. 8/8/2007, DJ 16/8/2007, p. 285 - sem destaques no original)
Na hipótese dos autos, a ação foi proposta na comarca em que está localizada a filial da empresa prestadora de serviços. A Segunda Seção do STJ, em caso semelhante, reconheceu a possibilidade de o consumidor ajuizar a ação no local onde o réu possui filial:
AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO REVISIONAL. AÇÃO PROPOSTA PELO CONSUMIDOR NO FORO ONDE O RÉU POSSUI FILIAL. POSSIBILIDADE. 1. Nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência ( CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ. 2. Aos litigantes em geral é dado escolher, dentro das limitações legais, o foro onde pretendem contender, cumprindo ao réu apresentar, se for o caso, exceção de incompetência, sob pena de prorrogação da competência. Assim, não há razão para negar essa possibilidade justamente ao consumidor, a quem o legislador conferiu especial proteção. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no CC n. 130.813/DF, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, julgado em 22/6/2016, DJe de 3/8/2016 - sem destaque no original)
Desse modo, não se trata de foro aleatório, mas de opção mais conveniente ao consumidor, é ele o competente para processar e julgar a ação, tendo em vista o princípio insculpido no art. 6º, VIII do CDC, que estabelece a prevalência do local que melhor facilitar a defesa dos seus direitos.
Nessas condições, CONHEÇO do conflito para declarar competente o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE SANTO AMARO/SP. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2022. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - CC: 186778 DF 2022/0075622-0, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 30/06/2022) (grifos nossos). (grifo nosso).
ASSIM, TENDO A AÇÃO SIDO PROPOSTA EM JUÍZO NO QUAL EXISTE FILIAL DA RÉ, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, MAS EM VÁLIDO EXERCÍCIO DO DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR DO FORO QUE MELHOR ATENDA OS SEUS INTERESSES, EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 6º, VIII, DO CDC. DIANTE DO EXPOSTO, REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL.
(7). MÉRITO RECURSAL.
NO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 734 DO CÓDIGO CIVIL, A TRANSPORTADORA RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS PASSAGEIROS, SENDO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE A OCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, CONFORME ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL. NESTE CASO, O CANCELAMENTO DO RETORNO SE DEU POR MANIFESTAÇÃO POPULAR, CONFIGURANDO UM FORTUITO EXTERNO QUE EXIME A EMPRESA DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. CONTUDO, AINDA QUE SEJA CONFIGURADO FORTUITO EXTERNO, A RELAÇÃO CONSUMERISTA EXIGE QUE A TRANSPORTADORA ASSEGURE AOS CONSUMIDORES A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM SITUAÇÕES DE INTERRUPÇÃO DE VIAGEM, CONFORME O ART. 44 DO DECRETO 1832/96 E DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (ART. 6º, X). A REQUERIDA DEIXOU DE PRESTAR INFORMAÇÕES CLARAS E TEMPESTIVAS, NÃO DISPONIBILIZANDO SUPORTE LOGÍSTICO OU ALIMENTAR ENQUANTO OS PASSAGEIROS AGUARDAVAM, OBRIGANDO-OS A PERMANECER NA ESTAÇÃO ATÉ TARDE DA NOITE SEM UMA ALTERNATIVA SEGURA. A FALHA NO ATENDIMENTO E NA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA CAUSADA POR CONSTRANGIMENTO E ABALO À AUTORA, JUSTIFICANDO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, CONFORME DISPÕE O ART. 6º, VI, DO CDC, E OS ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL. QUANTO AO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, ATENTANDO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO, BEM COMO AS DEMANDAS ANÁLOGAS JULGADAS POR ESTA TURMA RECURSAL, A CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES, A GRAVIDADE DA CULPA E A EXTENSÃO DO DANO, ENTENDO QUE O VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) É SUFICIENTE PARA REPARAR O DANO SOFRIDO PELA RECORRIDA, BEM COMO PARA CUMPRIR AO CARÁTER PUNITIVO-PEDAGÓGICO À RECORRENTE, RAZÃO PELA QUAL ENTENDO PELA MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA
A QUO
.
(8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
. CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 10% SOBRE O VALOR DA ATUALIZADO DA CAUSA.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)